Tribunal: STF
Processo: PPE 1055
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRISÃO CUMPRIDA E PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. 



    Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional uruguaio H. G. M. S. formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17, em virtude do suposto cometimento dos crimes de “reiterado abuso sexual especialmente agravado e retribuição ou promessa de retribuição a pessoas menores de idade para que executem atos sexuais ou eróticos de qualquer tipo”.



    Em 30/8/2022, o Ministro Ricardo Lewandowski decretou a prisão cautelar do nacional uruguaio (doc. 04), a qual foi efetivada em 1º/9/2022, na cidade de Jaguarão/RS (doc. 11, p. 41).



    Em 7/11/2022, os documentos formalizadores do pedido de extradição foram protocolados nesta Corte (doc. 01, Ext nº 1.768).



    É o relatório. Decido.



    A prisão preventiva para fins de extradição possui o mister precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de extradição. Destarte, tendo em vista a concretização da prisão preventiva e a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente, inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito, sem prejuízo de que as questões supervenientes sejam requeridas na Extradição nº 1.768. 



    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente